Tribunal: STF
Processo: Rcl 69415
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFS Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Amapá, em desfavor de decisão da 6ª Vara do Trabalho de Macapá, nos Autos de nº 0001002-83.2018.5.08.0209, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.



    2. Em 1º/07/2024, julguei parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com base nos critérios estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP (e-doc. 41).



    3. Por meio de novas manifestações (e-docs. 46 e 49), o Estado do Amapá noticia suposto descumprimento do comando por mim exarado na presente medida. 



    4. Por outro lado, de acordo com o Juízo reclamado, não haveria se cogitar de descumprimento da decisão, posto que não houve “qualquer restrição ao orçamento estadual, mas apenas a determinação da retenção de pagamentos à executada, com o subsequente depósito desses valores (que seriam vertidos em pagamento a favor da executada) ao Juízo, no limite dos créditos em execução”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Renova-se o pedido em torno do novo comando exarado pela autoridade reclamada. Confira-se o aludido ato (e-doc. 47):



    “(...) Conforme já mencionado, o pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo determinada a “imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados”.



    Pois bem.



    De início, cumpre esclarecer que não houve por parte deste juízo qualquer ordem de bloqueio, penhora ou sequestro sobre as verbas públicas em si, não impondo a decisão reclamada qualquer restrição ao orçamento estadual, mas apenas a determinação da retenção de pagamentos à executada, com o subsequente depósito desses valores (que seriam vertidos em pagamento a favor da executada) ao Juízo, no limite dos créditos em execução.



    Desta sorte, ao contrário do alegado pelo ESTADO DO AMAPÁ, a decisão reclamada não viola a decisão proferida pela Excelsa Corte na ADPF 485, que, ao seu turno, vedou o “bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual (...)”, mas não a retenção de pagamentos em favor do devedor trabalhista.



    Cumpre mencionar que a ordem de reserva de créditos teve origem em acordo homologado com a executada principal, no qual o pagamento das parcelas do acordo seria realizado mediante bloqueio de créditos dessa empresa junto ao Estado do Amapá, in verbis:



    (...)



    Destaco que, no presente caso, o ente público ficou ciente do bloqueio de créditos em 13.06.2023, passando a depositar em juízo o montante de R$ 10.000,00, conforme se depreende de depósito judicial de ID 55a98e0.



    Todavia, o ente público deixou de realizar os bloqueios nos créditos da empresa, bem como de depositar em juízo, conforme se depreende de certidão de ID 8b5393f.



    Na ocasião, assim esclareceu a executada principal (ID 478c5e2):



    (...)



    Na ausência de bloqueios, o juízo passou a cobrar o pagamento do acordo da própria executada principal, senão veja:



    (...)



    Não houve, portanto, qualquer determinação de penhora ou sequestro de verbas públicas, o que é vedado pela decisão proferida na ADPF 485 AP, sendo deferido, por acordo firmado com a executada principal, apenas os descontos nos pagamentos à empresa, com o respectivo depósito judicial nestes autos, o que, inclusive, vinha sendo cumprido regularmente pelo ente público.



    Como se sabe, não há qualquer óbice à penhora de créditos do executado em face de terceiros, quando, outrossim, essa medida executiva está, inclusive, prevista no art. 855 do CPC, in verbis:



    ‘Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: 



    I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito’. 



    Dessa maneira, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação Constitucional 69.415, informo que não constam, nestes autos, quaisquer verbas públicas penhoradas ou sequestradas, não havendo quaisquer valores a serem devolvidos.



    Não obstante, mantenho o deferimento da penhora sobre supostos créditos de titularidade do executado junto ao Estado do Amapá, a teor do previsto no art. 855 do CPC/2015, deixando expresso, nesta decisão, que a referida medida não importará, em qualquer hipótese, em penhora ou sequestro sobre verbas públicas, bem como não impõe qualquer restrição ao orçamento estadual, cabendo à autoridade competente providenciar a retenção de eventuais pagamentos em favor da executada ALFHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI e a subsequente disponibilização desses valores ao juízo, tudo no prazo de 30 dias da ciência dessa ordem, sob pena de cometimento de crime de desobediência acaso seja realizado o pagamento diretamente à empresa ré.



    Determino à secretaria que encaminhe a presente decisão ao Supremo Tribunal Federal para fins de ciência do cumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional 69.415.”



    6. Em que pesem as considerações da autoridade reclamada, no sentido de que a ordem de bloqueio estaria restrita ao que a empresa tem para receber do Estado, por meio da decisão prolatada consignei que “o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para fins de cumprimento de débitos trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham esses créditos a receber da administração pública” (e-doc. 41; grifos nossos).



    7. De modo a que não pairem dúvidas, transcrevo o precedente vinculante inobservado (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021). 



    8. Como se observa da tese fixada, indene de dúvidas, as justificativas apresentadas pelo Juízo reclamado em relação ao caso concreto apenas reforçam a inobservância ao entendimento sufragado por esta Suprema Corte. Mantêm-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 485/AP. 



    9. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Estado do Amapá (e-doc. 46), de modo a cassar a nova decisão proferida (e-doc. 47), a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.



    Comunique-se, com urgência, à 6ª Vara do Trabalho de Macapá/AP. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator